Tribunal: TJMT
Processo: 1021016-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021016-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
D
ES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA
RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO FERNANDES MARQUES - CPF: 063.852.561-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER AUTO VIDROS LTDA - CNPJ: 16.808.638/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE MATTOS MARQUES - CPF: 049.781.061-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARCIA MARCELINO DA SILVA - CPF: 689.914.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA —
TESE FIXADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) —
OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE —
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL —
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento (Id. 187889184 – fls. 6).

Assegura que, “
a Defensoria Pública não possui personalidade jurídica própria, posto que constitui órgão que desempenha função estatal, tanto que qualquer demanda que vier a ser contra ela interposta deverá ser deduzida em face do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
mesmo após a promulgação das Emendas Constitucionais n
os
45/2004, 74/2013 e 80/2014, permanece plenamente cabível o entendimento de que existe confusão (artigo 381, Código Civil) a obstar a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra o ente público à qual pertença, tratando-se de órgão custeado pela mesma Fazenda Pública
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 193051162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento (Id. 181582155) contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, mas deixou de condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Com essas considerações, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários apontados na CDA no 2017476214 relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e ICMS Estimativa Simplificada; bem como para reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos em 20/01/2015, 20/02/2015 e 20/05/2015, referentes à infração 25.1.1.

A execução deverá prosseguir em relação ao crédito tributário referente à infração 33.1.1 - falta de recolhimento de tributos na RFB, e a infração 25.1.1 – falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita, somente relativo aos créditos constituídos em 20/08/2015, 20/09/2015 e 20/10/2015.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública em atenção a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010757- 49.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 125300467).

Trata-se de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 25.460,99: vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (Estimativa Simplificada, Substituição Tributária Transcrita), Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e Falta de Recolhimento de Tributos na Receita Federal do Brasil (certidão de dívida ativa no 2017476214, Primeira Instância, Id. 33432289), em que a inicial foi protocolada em 15 de junho de 2020 (Id. 142419680) e o despacho ordenatório de citação proferido na mesma data (Primeira Instância, Id. 33456680).

Em 20 de abril de 2023, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como curadora especial (Primeira Instância, Id. 115752752), opôs exceção de pré-executividade para que fosse reconhecida a nulidade dos créditos tributários, alternativamente, a operação da prescrição dos créditos tributários constituídos entre 20 de novembro de 2014 a 20 de maio de 2015, nulidade da citação por edital e dos atos posteriores, bem como pela restituição dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD (Primeira Instância, Id. 115752752).

Por conseguinte, em 4 de agosto de 2023, foi prolatada a decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar “
a inexigibilidade dos créditos tributários apontados na CDA no 2017476214 relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e ICMS Estimativa Simplificada; bem como para reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos em 20/01/2015, 20/02/2015 e 20/05/2015, referentes à infração 25.1.1
”, porém, deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça (Primeira Instância, Id. 125300467).

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal,
no
julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ, com
repercussão geral
(Tema no 1.002), decidiu que é devido o
pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,
cujo valor será
destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ em repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023).

Ademais, na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, cabível a fixação de honorários advocatícios.

[...]
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl na PET no REsp 1864834/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

[...]
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2327103/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024